Tribunal: TJDFT
Processo: 0754774-64.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-01-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0754774-64.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: VANESSA GOMES DOS SANTOS PRATA AGRAVADO: HOSPITAL SANTA HELENA S/A D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por VANESSA GOMES DOS SANTOS PRATA contra r. decisão proferida pelo ilustre juízo da 25a Vara Cível de Brasília que, nos autos do procedimento comum cível no 0752308-94.2023.8.07.0001, ajuizado pela agravante em desfavor do HOSPITAL SANTA HELENA S/A, indeferiu o pedido de tutela de urgência aos seguintes termos (ID 182589647 na origem): “Trata-se de ação sob o Procedimento Comum, proposta por VANESSA GOMES DOS SANTOS PRATA em desfavor de HOSPITAL SANTA HELENA S/A, conforme qualificações constantes dos autos, na qual formula pedido de tutela de urgência para que o réu promova a imediata emissão da declaração de óbito de natimorto. Verifico que pretensão se amolda ao conceito de tutela de urgência, sendo uma das modalidades da tutela provisória prevista no artigo 294 e seguintes do Código de Processo Civil. As tutelas provisórias – de urgência e de evidência –, vieram sedimentar a teoria das tutelas diferenciadas, que rompeu com o modelo neutro e único de processo ordinário de cognição plena. São provisórias porque as possibilidades de cognição do processo ainda não se esgotaram, o que apenas ocorrerá no provimento definitivo. Os requisitos da tutela de urgência estão previstos no artigo 300 do CPC, sendo eles: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Compulsando os autos verifico que os argumentos apresentados pela parte são relevantes, mas não autorizam a concessão de tutela sem o crivo do contraditório, porquanto a norma regulamentar estabelece que a declaração de óbito deve ser emitida nas circunstâncias em que houver "gestação com duração igual ou superior a 20 semanas OU feto com peso corporal igual ou superior a 500g OU estatura igual ou superior a 25cm"[1]. No caso, o laudo de ID no 182569188 atesta que a perda gestacional ocorrera com 15 semanas, apresentando o feto o peso corporal de 83g e estatura de 15,5cm, a arrefecer a probabilidade do direito invocado à luz dos critérios objetivos normatizados pela autoridade competente (Portaria no 116/2009 do Ministério da Saúde[2]). Sobre o tema, confira-se elucidativo precedente desta Corte de Justiça, firmado em análise de caso com similitude fática ao destes autos: CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. DANO MORAL. MORTE FETAL. AUSÊNCIA DE ATENDIMENTO ADEQUADO. NÃO CONFIGURAÇÃO. AFASTAMENTO DA RESPONSABILIDADE DA EQUIPE MÉDICA E DO HOSPITAL. PERÍCIA. IMPEDIMENTO OU SUSPEIÇÃO DO PERITO. NÃO CARACTERIZAÇÃO. LAUDO PERICIAL VÁLIDO. DESCARTE DO FETO. POSSIBILIDADE. OBSERVÂNCIA A RESOLUÇÃO DO CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA. DEVER DE INDENIZAR. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA. 1. Em relação aos auxiliares da Justiça, aplica-se o art. 148, II, do CPC, em que lhe são extensíveis as hipóteses legais de impedimento e suspeição do Juiz, previstas nos arts. 144 e 145 do CPC. Tratando-se de regras de exceção, não admitem interpretação extensiva. 2. Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor em contrato de prestação de serviços, no qual o hospital-réu se encaixa como fornecedor (art. 3o do CDC) e o autor como consumidor, uma vez que destinatário final do serviço prestado (art. 2o do CDC). 3. Para ensejar o dever da empresa hospitalar de indenizar, é preciso caracterizar primeiro a culpa do profissional médico no procedimento realizado na linha da responsabilidade subjetiva, para então se estender a responsabilidade solidária e objetiva ao hospital. 4. O contexto probatório, com produção de prova técnica, não apontou qualquer falha no atendimento, não havendo, portanto, demonstração do necessário ato ilícito e o nexo de causalidade entre o dano experimentado pelo paciente e qualquer erro na conduta do profissional médico. 5. Nos casos de morte fetal, os médicos são obrigados a fornecer a Declaração de Óbito quando a gestação tiver duração igual ou superior a 20 semanas ou o feto tiver peso corporal igual ou superior a 500 (quinhentos) gramas e/ou estatura igual ou superior a 25cm, nos termos da Resolução CFM no 1779/2005. Ausentes os parâmetros normativos, o médico responsável não tinha obrigação legal em elaborar a declaração de óbito, bem como o hospital atuou dentro do respectivo regramento e assim realizou a cabível incineração do corpo fetal. 6. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão no 1197117, 00193960320148070001, Relator Des. CARLOS RODRIGUES, 1a Turma Cível, publicado no DJe 5/9/2019) Observa-se ainda que os fatos declinados na causa de pedir remontam a março de 2023 e a urgência da medida pleiteada deve ser contemporânea ao ajuizamento da demanda. Diante de tais fundamentos, INDEFIRO a tutela de urgência pleiteada pela autora, sem prejuízo de reanálise após a ampliação da cognição da matéria com a formação do contraditório. Deixo de designar a audiência neste momento, sem prejuízo de fazê-lo oportunamente, se o caso dos autos mostrar que será adequada para abreviar o acesso das partes à melhor solução da lide. Confiro à esta decisão força de mandado para que seja a parte ré citada, via agente postal com aviso de recebimento, para apresentar contestação no prazo de 15 (quinze) dias, observada a regra do art. 231, inciso I, do Código de Processo Civil. DEFIRO a gratuidade de justiça à autora. Anote-se.” Em razões recursais (ID 54704796), narra que sua filha nasceu sem sinais vitais, através de parto normal em 01/03/2023. Informa que a recorrida se negou a fornecer declaração de certidão de óbito para possibilitar o seu sepultamento, o que engendrou o ajuizamento do feito de origem. Afirma que, apesar de a concessão da tutela não se enquadrar nos requisitos da Portaria no 116/2009, seria facultativo ao hospital a emissão da certidão caso os genitores quisessem fazer o enterro da filha. Afirma haver descaso por parte do agravado, o que impediu o sepultamento da criança e causou danos psicológicos e mentais. Requer a concessão de liminar para determinar a expedição de declaração de certidão de óbito. No mérito, pugna pela confirmação da cautelar. O desembargador plantonista deixou de apreciar o pedido de tutela de urgência, por não se verificar o perigo de perecimento do direito (ID 54708278). É o relatório. Decido. Preenchidos os pressupostos legais, conheço do recurso. Como cediço, recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do CPC, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (art. 932, II, e art. 1.019, I, do CPC). Portanto, no momento, a análise a ser realizada nesta fase incipiente está restrita ao pedido de concessão de antecipação de tutela recursal, o que se fará à luz dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano grave ou risco ao resultado útil do processo. Compulsando-se os autos originais, verifica-se que os documentos colacionados não apresentam a negativa do hospital de expedir a declaração de óbito, tão só conversas por WhatsApp de funcionários que não esclarecem os fatos. Como a própria parte admite, o feto não se enquadra nos casos em que é obrigatória a emissão da declaração do óbito fetal, conforme a Resolução CFM no 1.779/2005. O longo intervalo entre os fatos depõe contra a urgência da cautelar pleiteada. O nascimento sem vida ocorreu em 01/02/2023. O corpo da bebê foi retirado em 17/02/2023 pelo irmão da recorrente e permanece sendo preservado pela família. Diante do parco conjunto probatório, é razoável, ao menos na análise perfunctória desta etapa processual, a cautela do magistrado original em postergar a concessão de cautelar até que haja o mínimo de contraditório. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido cautelar. Comunique-se ao juízo de origem. Dispensadas as informações. Intime-se o agravado para que responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. Após, tornem conclusos. Brasília, 8 de janeiro de 2024. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora